Tribunal: TJPA
Processo: 0808153-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808153-27.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSIVALDA DE JESUS FERREIRA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. MULHER COM FILHA MENOR DE 12 ANOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICÁVEL. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.

O argumento da impetrante no sentido de negativa de autoria dos fatos imputados à paciente é uma tese inviável de ser apreciada nesta via, porquanto, são questões que deverão ser elucidadas por meio da instrução processual a ser manejada pelo juízo
a quo
incumbido do processamento do feito;

2. Inexistindo manifestação do juízo singular quanto ao pedido de prisão preventiva domiciliar formulado na impetração, fica vedado ao Tribunal de Justiça sua apreciação, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

3. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia, quais sejam, a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, não há que se falar em constrangimento ilegal;

4. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a custódia da paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

5. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer apenas em parte a ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre Advogada Dra. Lívia Vidal Cabral, em favor da nacional Josivalda de Jesus Ferreira Rodrigues, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA.

Narra a impetrante, em síntese, que a paciente se encontra presa desde o dia 27 de julho de 2020, em tese, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes), referente ao processo nº 0001261-29.2020.8.14.0100.

Afirma inexistir provas da prática do delito de tráfico de drogas, visto que não foi encontrada nenhuma mercadoria ilícita com a paciente, tão pouco situação de mercancia.

Alega constrangimento ilegal em razão da ausência dos requisitos da prisão preventiva. Suscita o fato da paciente ser mãe de uma filha de 5 (cinco) anos de idade, sendo dela totalmente dependente e, ainda, ressalta suas condições pessoais favoráveis.

Por fim, requer,
ipsis litteris
:

“Posto assim, requer a impetrante que o Egrégio Tribunal conceda liminarmente e no mérito a revogação da prisão preventiva, determinando a expedição de Alvará de soltura em favor da paciente
JOSIVALDA DE JESUS FERREIRA RODRIGUES
, por serem inidôneos os fundamentos para sua decretação, sem prejuízo de que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão” <sic>

Junta documentos (Id. 3466423 a 3466449).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3468629), sendo prestadas as informações (Id. 3487395).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 3500836).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, se não vejamos:

Da negativa de autoria – não conhecimento

Quanto a alegação da negativa de autoria, destaco que diante da natureza perfunctória do
habeas corpus
, não cabe analisar, nos seus estreitos limites,

matéria relacionada à produção probatória.

Isso porque, é inerente ao caráter da ação constitucional de
habeas corpus
a prova pré-constituída, razão pela qual a análise/percepção da autoria do crime ou da materialidade do delito deve ser concretizada na instrução do feito criminal, não sendo esta a via adequada para se debater a existência de prova de liame subjetivo.

Ademais, havendo lastro probatório mínimo, indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime e constituindo a questão de negativa de autoria matéria de mérito, deve ser rejeitada, por ora, a alegação de não ser a paciente autora do delito em apuração.

Nesse sentido, é o precedente do c. STJ:

PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO.

1. Inviável a análise em
habeas corpus
quanto a alegações de negativa de autoria em face da impossibilidade de aprofundada dilação probatória que será feita no cerne da ação penal.

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, explicitada na periculosidade dos acusados, pois todos possuem passagem pela polícia, sendo que um deles registra antecedentes, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

3.
Habeas corpus
conhecido em parte e, nessa extensão, denegado.

(HC 396.776/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)

Da substituição da preventiva por cautelares diversas (Art. 318, do CPP) – Supressão de instância.

Quanto ao pleito de substituição da segregação no cárcere pela domiciliar, fundado no fato de a paciente ser genitora de uma filha menor de 12 (doze) anos (art. 318, CPP), importa registrar que o presente
habeas corpus
não se revela adequado para analisá-lo, tendo em vista a inexistência de pronunciamento do juízo de primeiro grau sobre a questão, de modo que o exame direto por este e. Tribunal importaria em inadequada supressão de instância, tal como assentado na jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. FALTA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. BONS PREDICADOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. MULHER GESTANTE COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

(...).

2) Inexistindo manifestação do juízo singular quanto ao pedido de prisão preventiva domiciliar formulado na impetração, fica vedado ao Tribunal de Justiça sua apreciação, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

(...).

4) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

(TJGO, Habeas Corpus 5474211-98.2018.8.09.0000, Rel. LÍLIA MÔNICA DE CASTRO BORGES ESCHER, 1ª Câmara Criminal, julgado em 27/11/2018, DJe de 27/11/2018)

Além do mais, não se pode compactuar com a ilusão de que ser mãe é uma autorização para cometer ilícitos e, por isso, responder em liberdade o processo, sem a devida comprovação de que a criança realmente necessita da mãe para sobreviver.

Da falta de justa causa/fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar

Com efeito, em que pesem os argumentos expendidos pela impetrante quanto a insuficiência de fundamentação na decisão impugnada (Id. 3466437), verifica-se que razão não lhe assiste, tendo em vista que a manutenção da preventiva foi justificada na presença dos requisitos do art. 312, do CPP, conforme se vê a seguir:

“Compulsando os autos, entendo que desde a última decisão da prisão em flagrante (27/07/2020) até o momento, não restaram fatos novos a ensejar a liberdade da investigada, de modo que estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

O art. 313, I, do CPP, admite a prisão preventiva em caso de crime doloso punido com reclusão, tal qual é o caso do delito imputado ao investigado (art. 33, Lei nº 11.343/2006).

Está configurado o
fumus comissi delicti
, na medida em que há prova nos autos de que o crime, de fato, ocorreu. Aliado a isto, sumariamente, existem elementos suficientes, conforme o contexto fático: a) a equipe investigativa teve o cuidado em detectar a relação da droga com a investigada (Josivalda), situação da qual foi possível apurar que ela quem escondeu a droga, não tendo relação, até momento, da outra pessoa na casa (Anderson de Oliveira Aires), motivo pelo qual não foi decretada a prisão pela autoridade policial desta segunda pessoa; b) que portava uma pedra grande de entorpecente (fotos fls. 07-09), semelhante a OXI – pesando aproximadamente 34,1g (trinta e quatro gramas e uma miligrama) (fls. 06); c) Auto de Constatação de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 06); c) A denúncia anônima foi corroborada pelo contexto de local suspeito de ponto de venda de drogas, conforme observação dos investigadores em carro não caracterizado, mesmo local que a investigada é encontrada em estado de flagrância, conforme os depoimentos uníssonos das testemunhas.

Dessa forma, conforme o relatado alhures, sumariamente, o entendimento é de que a investigada não era mera usuário de drogas - sequer alegou que era em seu interrogatório em sede inquisitorial, mas sim estava traficando drogas.

Igualmente, está presente o
periculum libertatis
, posto que a ordem pública e a instrução processual comprometidas caso a investigada permaneça em liberdade.

Ora, assim, a ordem pública resta abalada, dada a gravidade da infração, associada à repercussão social revelada pela periculosidade da investigada (estava traficando relevante quantidade de droga semelhante a óxi), conduz à conclusão pela necessidade da segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública.

Ressalte-se também que é necessário assegurar a regular instrução processual, para a realização das oitivas das testemunhas e do interrogatório da investigada.

Destarte, estando presentes os pressupostos legais acima explicitados, no presente caso, urge a manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva de JOSIVALDA DE JESUS FERREIRA RODRIGUES, mantendo a custódia cautelar, nos termos do disposto no art. 5º, LXVI, da Constituição Federal e nos arts. 312 e 313, I, do CPP.” <sic>

Nesse contexto, ao examinar os excertos supratranscritos, observa-se que a autoridade impetrada expôs devidamente as razões de seu convencimento para manter a medida constritiva de liberdade à paciente, especialmente por persistirem os requisitos autorizadores do ergástulo cautelar, inexistindo fato novo que justifique a sua liberdade.

A propósito, é a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO RECONHECIDO NO RHC N.º 112.306/SP COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

(...).

3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Desse modo, a manutenção da custódia preventiva pela sentença condenatória atende ao comando do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

(HC 529.928/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Da substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP)

Com relação ao pedido
alternativo de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
in casu
entendo que não há como ocorrer, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar da paciente, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

À vista do exposto, conheço do
habeas corpus
apenas em parte e o denego.

É o voto.

Belém, 03/09/2020